Tribunal: TJSP
Processo: 2136741-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA REPETITIVO No 1.190 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por exequentes contra decisão que indeferiu o pedido de fixação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA REPETITIVO No 1.190 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por exequentes contra decisão que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sobre créditos a serem pagos mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), no cumprimento de sentença proposto em face do Estado de São Paulo. Os agravantes sustentam que a tese firmada pelo STJ no Tema 1.190 somente se aplica aos cumprimentos de sentença iniciados após 1o de julho de 2024, defendendo a possibilidade de fixação dos honorários mesmo na ausência de impugnação, por se tratar de execução iniciada anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do Tema 1.190 do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença não impugnado contra a Fazenda Pública, ainda que o pagamento se dê por meio de RPV; (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos da tese impede a fixação de honorários nos casos em que o pedido foi formulado apenas após a publicação do acórdão repetitivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.190, fixou a tese de que "na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de RPV".
A Corte Superior modulou os efeitos da tese, limitando sua aplicação aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão (01/07/2024), ressalvadas as hipóteses em que já houvesse decisão anterior reconhecendo o direito aos honorários ou já expedida ordem de pagamento, com o fim de preservar a segurança jurídica.
No caso concreto, o cumprimento de sentença foi iniciado em 2018, mas sem pedido de honorários até o ano de 2024, ou seja, após a publicação da tese e fora das hipóteses excepcionadas pela modulação, não havendo, portanto, direito adquirido à verba honorária.
A decisão agravada está de acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.190 e sua modulação de efeitos, pois a pretensão de arbitramento de honorários foi apresentada somente após o julgamento do repetitivo, quando já consolidado o entendimento pela sua inadmissibilidade nessas circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença não impugnado contra a Fazenda Pública, ainda que o pagamento ocorra por meio de RPV.
A modulação dos efeitos do Tema 1.190 do STJ impede o arbitramento de honorários em pedidos formulados apenas após a sua publicação, salvo se já houver decisão anterior reconhecendo o direito ou ordem de pagamento expedida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 7o; 534; 535, § 3o, II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 01.07.2024 (Tema 1.190/STJ); STF, RE no 420.816/PR.